Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e CELECTA ANGELINA CAPELLESSO contra sentença (ID 19942716) proferida em ação de conhecimento, ajuizada por CELECTA ANGELINA CAPPELLESSO. De acordo com a inicial e emenda, a autora requereu: a) liminarmente e inaudita altera parte, que o juízo determinasse a antecipação antecedente dos efeitos da tutela final, concernente em ordenar a ré a reincluir a autora em seu plano de saúde, cobrindo todas as despesas previstas no contrato; b) que a requerida arcasse com todas as despesas do tratamento cirúrgico relativo à fratura do quadril direito realizado na requerente; c) o cumprimento da cláusula de remissão, até o período restante estabelecido em contrato; d) indenização por danos morais. A autora asseverou que era dependente de seu falecido marido em contrato de seguro saúde empresarial e se encontrava em período de remissão quando teve atendimento negado sem manifesta razão. (ID 19942548). Ainda na inicial, a requerente sustenta que foi casada com Nelson Cappellesso, falecido esposo que arcava com o seguro de saúde em que ela constava como dependente e, após a morte dele, em 18.06.19, teria direito a permanecer no seguro, conforme cláusula de remissão de dois anos, na forma do seu contrato. Ressaltou, contudo, ter sido surpreendida com a notícia de que seu seguro de saúde havia sido cancelado. Pontuou que quando tentava regularizar sua situação, sofreu fratura grave no quadril, com quadro de dor aguda e risco de agravamento. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 19942665), bem como o de reconsideração (ID 19942681). Interposto agravo de instrumento, foi deferida liminar “para condenar a agravada a custear todo o tratamento necessário para a recuperação da paciente, ora recorrente - cirurgia, internação, medicamento, próteses e órteses - , no prazo de 12 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.” (ID 19942686 - Pág. 5). Antes do julgamento do mérito do recurso, foi proferida sentença, motivo pelo qual o agravo de instrumento foi julgado prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, nos moldes da decisão de ID 19942724. A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para confirmar os efeitos da decisão liminar e condenar a requerida a pagar compensação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros a contar da negativa e correção a contar do arbitramento. A ré foi condenada ao pagamento de custas e honorários, estes no percentual de 10% do valor da condenação (ID 19942716). Por meio da petição de ID 19942728, a autora requereu ao juízo a quo, incidentalmente, uma tutela de urgência, inaldita altera parte, para reintegração da requerente ao seguro de saúde, na condição de remida, com fixação de astreintes. Requereu, também, em sede de cumprimento provisório de liminar que: a) fosse determinado a requerida o depósito judicial de R$ 5.424,64 referentes a multa relativa ao descumprimento da decisão judicial de ID 64033744 no dia 11/8/2020, bem como dos valores despendidos pessoalmente para custeio destes procedimentos hospitalares; b) fosse majorada a multa determinada na decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela; c) fosse oficiado o Ministério Público, para apurar eventual crime de desobediência de ordem judicial (ID 19942728). Por meio da decisão de ID 19942733, o juiz indeferiu os pedidos, uma vez que “o feito encontra-se sentenciado, Id 67234154 - Pág. 1 , tendo esse Juízo esgotado a prestação jurisdicional referente à autorização dos custos inerentes ao atendimento de emergência (fratura de quadril) da parte autora. Nesse passo, o pedido referente à integração da parte autora ao plano de saúde requerido não é objeto dos autos, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido de tutela de urgência. Deverá ser objeto de ação própria, se o caso”. Em seu apelo, a requerida BRADESCO SAÚDE S.A. pugna pela reforma da sentença. Ressalta que a apelada, ora autora da demanda, é remida. Pontua que o referido benefício não pode durar ilimitadamente, de maneira que deve obedecer às condições previstas na apólice. Alega que a Resolução Normativa 432/17 da ANS instituiu o cancelamento compulsório em casos em que os dados cadastrais não fossem atualizados. Relata que no dia 14/02/2010 foi enviada notificação a empresa estipulante da apólice NELSON CAPPELLESSO, com prazo superior a 60 (sessenta dias) a fim de que comprovasse a regularização cadastral de sua empresa. Contudo, a referida notificação não foi recebida, apesar de terem sido realizadas tentativas de entrega. Assim, ante o não recebimento da documentação que comprovasse a regularidade da empresa, a Bradesco Saúde cancelou a apólice no dia 11/05/2020. Ressalta que a apelada não juntou aos autos documentos que comprovasse o pagamento das mensalidades do seguro. Entende, também, que os danos morais são inexistentes, porquanto não houve qualquer espécie de conduta ilícita. Por fim, pontua que os juros moratórios tenham como termo final a data da citação e não da data do evento danoso. Preparo recolhido (ID 19942722). A parte autora recorre adesivamente e formula pedido de antecipação da tutela recursal a fim de que seja reincluída no seguro de saúde da apelada ou, subsidiariamente, que os autos sejam remetidos à primeira instância a fim de que seja apreciado o pedido 38.2, constantes no aditamento de ID 65243544. Por fim, pugna pelos mesmos pedidos realizados em sede de antecipação da tutela recursal e pleiteia pela majoração do valor fixado a título de danos morais (ID 19942737). Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Contrarrazões – ID 19942744. Sem preparo – ID 19942713. É o relatório. Decido Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. Em resumo, a apelante pede, em antecipação de tutela recursal, a manutenção da cobertura do seguro de saúde, na qualidade de beneficiária com “remissão por morte” (sem pagamento de mensalidades), por dois anos. No caso dos autos, é incontroverso que o marido da apelante, empresário individual (ID 64031769), titular e estipulante do seguro de saúde (ID 64028917), faleceu em 18/6/2019 (sinistro previsto em contrato), e a recorrente permaneceu na qualidade de beneficiária, diante da cobertura contratual com remissão por morte, conforme apólice de ID 65761924- Pág. 54, a qual estabelece que: “A Cobertura de Remissão por Morte do Segurado Titular garante, sem pagamento de prêmio, a permanência no seguro, por até 2 (dois) anos, daqueles dependentes que se enquadram na definição do item 2.33 das Condições Gerais dessa apólice, desde que: a) o falecimento tenha decorrido de evento passível de cobertura pelo seguro; b) a cobertura contratual não esteja suspensa por motivo de atraso no pagamento de algum prêmio; e c) o vínculo previsto no item 2.32 das Condições Gerais esteja mantido com o Estipulante na data do falecimento, e que possa ser comprovado”. De acordo com esta cláusula de remissão, em caso de falecimento do titular (sinistro), o cônjuge e seus dependentes, estão cobertos por cláusula contratual que lhes dá o direito de permanência no seguro de saúde sem a necessidade de pagamento das mensalidades, pelo período de 2 anos. No documento de ID 64028923, emitido em 26/5/2020, consta que o seguro de saúde da autora foi cancelado unilateralmente pelo Bradesco, antes do prazo contratual estabelecido. É desprovida de razoabilidade a necessidade de demonstração de regularidade da empresa individual de pessoa falecida, para gozo pelos dependentes de cobertura contratual por morte. Repita-se: a morte do empresário individual titular e estipulante do seguro saúde é um sinistro previsto na apólice, o qual previa expressamente a cobertura dos dependentes por 2 anos, sem pagamento de mensalidades. Ademais, inexiste qualquer respaldo legal ou contratual que ampare o cancelamento do seguro de saúde pela simples falta de resposta de correspondência enviada para o endereço do empresário individual falecido. Da mesma forma, não consta no contrato qualquer determinação que obrigue a viúva do titular ou os demais dependentes de continuar a empresa individual do falecido para que possam ter a cobertura do seguro saúde com remissão pelo prazo contratual. No caso dos autos, a autora ainda estaria dentro do prazo contratual de cobertura do seguro saúde, quando teve a negativa do atendimento. Na decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0713701-20.2020.8.07.0000, que decidiu a tutela de urgência requerida pela autora, ficou assentado o seguinte (ID 19942686 - Pág. 5): “Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1°do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (art. 30, Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). O marido da recorrente, titular do plano de saúde, faleceu em 18.6.19, há menos de 1 ano. O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1°, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Lei 9.656/98, art. 30, § 1o). Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis (Enunciado n.o 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). Assim, num juízo de cognição sumária, diante da supremacia do bem jurídico protegido (vida) e do perigo de dano irreversível ao consumidor que poderá ter o quadro de saúde agravado, admite-se a antecipação da tutela recursal.” – g.n. Insta ressaltar que o referido agravo de instrumento não teve seu mérito julgado em razão da perda superveniente de interesse recursal, uma vez que houve prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem, a qual julgou procedentes os pedidos da parte autora (ID 19942724). Na sentença, o juízo a quo julgou procedentes todos os pedidos da autora, entre os quais “a) que a requerida arcasse com todas as despesas do tratamento cirúrgico relativo à fratura do quadril direito realizado na requerente; e b) o cumprimento da cláusula de remissão, até o período restante estabelecido em contrato” (ID 19942548). Ademais, da leitura do contrato (ID 19942703 - Pág. 54) juntado aos autos, verifica-se a presença da cláusula de remissão, a qual garante a permanência dos dependentes no benefício, sem qualquer tipo de cobrança, por tempo pré-determinado, de 2 anos, em caso de morte do titular. Verifica-se que a autora só permaneceu como beneficiária do seguro saúde por 10 meses, entre o dia 18/6/2019, que corresponde à morte do marido da apelante e a data da rescisão indevida, que ocorreu no início de maio de 2020. No caso, remanesce à autora o direito de permanecer como beneficiária remida por mais 14 meses. O STJ tem entendimento no sentido de que: “[...] 2. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto. [...]” (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/04/2016) – g.n. De acordo com a autora, o seguro de saúde ainda consta como cancelado, tendo o apelado realizado, por determinação judicial, apenas o custeio da cirurgia de emergência ocorrida em 26/5/2020, quando a idosa fraturou o quadril. A requerente traz aos autos documentos de ID’S 69758019, 69758020, 69758021, que atestam o pagamento de consultas médicas realizadas às suas expensas. De um lado, vê-se que a autora tem sofrido prejuízos de ordem financeira, além dos percalços inerentes ao seu estado de saúde, o que consubstancia o perigo da demora. De outro, constata-se a presença de decisão judicial que impõe a ré o cumprimento da cláusula de remissão do contrato, o que materializa a probabilidade de seu direito. Finalmente, há plausibilidade nas alegações da apelante, considerando que contrato entabulado pelo marido da apelante, assegura aos seus dependentes, em caso de morte do titular, o direito de permanência no seguro de saúde, sem necessidade de pagamento, por dois anos. Logo, preenchidos os pressupostos para o deferimento antecipado da tutela recursal requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que seguro de saúde da apelante seja restabelecido, vigorando a cláusula de remissão pelo prazo de 14 meses, que é o período que falta para cumprimento dos 2 anos previstos na cláusula de remissão (ID 65761924- Pág. 54), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$120.000,00. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT